Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713698-33.2023.8.07.0009 RECORRENTES: LAÍS NOGUEIRA DUARTE E T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAÍS NOGUEIRA DUARTE RECORRIDA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CONTINUIDADE DO CONTRATO. LEI No 9.656/1998. ART. 30. TITULAR. PRAZO DE REMISSÃO. COBERTURA ASSEGURADA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. AGENDAMENTO PRÉVIO. DEPENDENTE. TRATAMENTO CONTINUADO. DOENÇA AUTOIMUNE. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. CONTAGEM DO PRAZO DE REMISSÃO. CORREÇÃO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. O art. 30 da Lei no 9.656/1998 assegura a manutenção da condição de beneficiário em plano de saúde àquele que contribua para os produtos em decorrência de vínculo empregatício nos casos de rescisão ou de exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Essa garantia aplica-se aos dependentes inscritos quando o contrato de trabalho estava vigente (Lei no 9.656/1998, art. 30, § 2o). 3. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (rescisão sem justa causa), conforme dispõe o § 1o do art. 30 da Lei no 9.659/1998. 4. A exclusão do beneficiário e seus dependentes após o exaurimento do prazo de remissão constitui procedimento ope legis, não havendo formalidades como se fosse o caso de exclusão de beneficiário por outras razões, que dependem, essas sim, de contrato de ano e dia e de notificação prévia de 60 dias. Precedente. 5. O entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema 1.082, de que a operadora de saúde é obrigada, após a rescisão unilateral, a garantir a continuidade da assistência até a efetiva alta do beneficiário, é inaplicável ao caso de extinção do ajuste ope legis pelo exaurimento do prazo de remissão. 6. Não há amparo legal para a extrapolação do prazo de remissão para assegurar o tratamento continuado de doença crônica. Precedente. 7. Ainda que um dos beneficiários possua quadro de saúde que demande tratamento continuado, o encerramento do contrato de plano de saúde coletivo, por extinção ope legis, não o deixa totalmente desamparado, já que é assegurada a portabilidade de carências (Resolução no 438/2018 da ANS, art. 8o). 8. A extensão da permanência dos autores na condição de beneficiários do plano de saúde pelo prazo máximo previsto na Lei no 9.656/1998, art. 30, § 1o, de 24 meses, contados da data da rescisão do contrato de trabalho do titular, condiciona-se ao regular pagamento, pelos autores, da mensalidade integral do plano, além de sua sujeição às normas contratuais, incluindo reajustes anuais e mudanças na faixa etária. 9. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, por ter excluído os insurgentes da cobertura contratual e deixado de fornecer medicação essencial à estabilidade do quadro clínico do menor, situação que culminou no agravamento de sua doença e em prejuízos emocionais, sociais e financeiros à família; b) artigo 85 §§ 2o e 6o-A, do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários advocatícios não poderiam ter sido fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem ser observada a correta ordem legal para a definição da base de cálculo. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado VALDEIR DA SILVA JÚNIOR, OAB/DF 53.458 (ID 74165015). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 75067022). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n, 7 do STJ” (REsp n. 2.204.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigo 85 §§ 2o e 6o-A, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 74165015 e ID 75067022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020